Tribunal: STF
Processo: Rcl 53726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução Penal 0000153-86.2022.8.26.0996), que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Tribunal reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução, haja vista que se trata de decisão justificada na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o reclamante foi condenado e na quantidade de pena imposta.



    Em razão disso, requer faça valer a Súmula Vinculante 26, cassando-se a decisão do acórdão que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico, contrariando boa conduta carcerária demonstrada na origem e deferimento do Livramento Condicional pelo juizado de execuções que é quem melhor analisou e fiscalizou a pena do reclamante. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada.



    Contudo, no caso ora em exame, a reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, do teor da petição inicial, que a parte reclamante pretende afastar a exigência do exame criminológico na análise do pedido de livramento condicional, matéria estranha ao disposto na Súmula Vinculante 26. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados: Rcl 27550 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/2/2018; Rcl 17.108 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 1º/7/2014; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/11/2014; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/9/2017; Rcl 21.349/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2015, essa última assim ementada: 



    Direito Processual Penal. Execução Penal. Reclamação. Exame Criminológico. Livramento condicional. Fundamentação. Súmula Vinculante 26. 



    1. A parte reclamante pretende a concessão de livramento condicional sem a necessidade de realização de exame criminológico, matéria estranha à súmula vinculante 26.



    2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 



    3. A reclamação não serve como sucedâneo recursal. 



    4. Reclamação a que se nega seguimento. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 26, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    De todo modo, ainda que houvesse aderência entre o acórdão impugnado e o paradigma invocado, melhor sorte não teria a presente reclamação.



    No caso concreto, a autoridade reclamada registrou que o reclamante, reincidente que cumpre pena total de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo qualificado e receptação, deve ser submetido ao exame criminológico, pois, 



    Como se depreende dos autos, trata-se de reeducando que demonstrou perigosidade e sequer foi realizado exame criminológico para melhor análise do aspecto subjetivo. Já foi regredido de regime, é reincidente e foi condenado por delito grave cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Assim, mostra-se imperiosa a avaliação mais apurada de seu mérito subjetivo. Necessário avaliar a absorção da terapêutica penal para confirmar sua aptidão a benefício tão amplo. 



    Dessa forma, sem a realização de exame criminológico para se aferir a assimilação da terapêutica penal, bem como se reúne elementos indicativos de que não voltará a delinquir, não se mostra razoável a concessão de livramento condicional, devendo demonstrar ser merecedor da almejada benesse para que não coloque em risco a sociedade. 



    Nota-se que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual dever incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste Supremo Tribunal:



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 22.685, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016)



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 18.734 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO seguimento à RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente